Tribunal: TJMT
Processo: 0011482-29.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP e Outros, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n.o 11482-29.2014.8.11.0015, ajuizada pelas oras apelantes, decretou o encerramento da recuperação judicial das recuperandas, na forma do artigo 63 da Lei de n.o 11.101/2005, determinando:
a) que as recuperandas efetuem o pagamento de 40% (quarenta por cento) do saldo dos honorários ao administrador judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, que, por sua vez, deverá apresentar relatório circunstanciado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação judicial pelo devedor (art. 63, inciso III, da LRE);
b) a publicação de novo quadro de credores que deverá levar em consideração, se for o caso, eventuais alterações e inclusões de valores e credores ocorridos no curso do procedimento, sem que isso importe em nova abertura de prazo para impugnações;
c) a devolução dos livros contáveis e fiscais das empresas recuperandas;
d) o encerramento de eventuais contas judiciais, referentes aos autos em questão;
e) o levantamento de todos os protestos contra as recuperandas, eventualmente existentes nos Cartórios de Protestos de Sinop e Juara, cujas dívidas estiverem incluídas no plano de recuperação judicial;
f) o levantamento de todas as anotações negativas existentes em órgãos de restrição ao crédito, como SERASA e SPC, em virtude de débitos submetidos aos efeitos da recuperação judicial;
g) a autorização da exclusão da expressão “em recuperação judicial” em todos os atos, contratos e documentos firmados pelas empresas devedoras, sujeitos ao procedimento de recuperação judicial, acrescida após o nome empresarial, em atendimento ao artigo 69 da LRE;
h) que as recuperandas paguem a importância de R$ 381.175,10 (trezentos e oitenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos) ao administrador judicial, que poderá ser dividido em até 12 (doze) vezes de R$ 31.764,59 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), ou em mais parcelas, caso as recuperandas se acertem com o senhor administrador judicial, iniciando-se o pagamento da primeira parcela a partir de 30 (trinta) dias da intimação desta sentença;
i) a comunicação ao Ministério Público, Corregedoria-Geral da Justiça, Fazendas Públicas e demais órgãos públicos, de tais atos para as providências cabíveis, notadamente ao Registro Público de Empresas; e
j) a exoneração, nos termos do artigo 63, inciso IV, da LRE, do administrador judicial do encargo a partir da publicação desta sentença, sem prejuízo das determinações dos itens “a” e “h”.
É o que basta relatar.
Compulsando os autos, extrai-se que, conforme a certidão do Departamento de id. 116923961:
i) dentre os 06 (seis) recursos de agravo de instrumento interpostos para combater as decisões proferidas pelo Juízo singular, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto recursos, respectivamente de n.os 1004906-09.2018.8.11.0000, 1009123-95.2018.8.11.0000, 1009125-65.2018.8.11.0000 e 1009375-98.2018.8.11.0000, foram distribuídos ao eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha; e
ii) o quinto e o sexto recurso, respectivamente os de n.os 1007147-19.2019.8.11.0000 e 1011873-36.2019.8.11.0000, somente me foram distribuídos em razão do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, integrante da Terceira Câmara de Direito Privado, ter cumprido seu mandato, no Biênio 2019/2020, como Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse passo, tenho que, para o julgamento deste Recurso de Apelação Cível, existe a prevenção do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.
Com efeito, quanto à questão, convém destacar o que dispõe o artigo 930 do Código de Processo Civil, no tocante à regra de distribuição dos processos neste Egrégio Tribunal:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Importa salientar que, a fim de elucidar a potencial antinomia da legislação processual com a norma regimental, a Presidência do Tribunal de Justiça, nos autos da Consulta de n.o 17/2016, editou o seguinte quadro orientativo da distribuição:
1o RECURSO
2o RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
1
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Pelo exposto, determino a redistribuição destes autos ao eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator dos Recursos de Agravo de Instrumento de n.os 1004906-09.2018.8.11.0000, 1009123-95.2018.8.11.0000, 1009125-65.2018.8.11.0000 e 1009375-98.2018.8.11.0000.
Cumpra-se.